Tribunal: TJDFT
Processo: 0708657-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0708657-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA IMPETRADO: SUBSECRETARIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL V I S T O S ETC. Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL e do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, por meio do qual tais Autoridades apontadas concederam o Regime Especial de ICMS para a filial da Impetrante com efeitos a partir de 01/01/2020, quando, na realidade, sua adesão ocorreu em fevereiro de 2003. Noticia a Impetrante que “Por ser uma empresa varejista, ou seja, que comercializa materiais para construção e acabamentos, a Impetrante está sujeita ao recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e, portanto, às disposições do Regulamento do ICMS (RICMS) do Distrito Federal, Decreto no. 18.955, de 22 de dezembro de 1997, e suas alterações” e que, “em fevereiro de 2003, a Impetrante fez opção pelo Regime Especial previsto no Capítulo XV do RICMS – Dos varejistas de material de construção – para os dois estabelecimentos que possuía à época, a sua Matriz (CNPJ no. 26.443.804/0001-59 e CF no. 07.310.431/0001-09) e a Filial (CNPJ no. 26.443.804/0002-30 e CF no. 07.310.431/002-81)” (Doc. Num. 15571436 – Pág. 2). Diz que, nos termos do artigo 320-A do Decreto no 18.955/97 (Regulamento do ICMS do Distrito Federal – RICMS), optou posteriormente, pelo Regime Especial, o que também o fez em relação a suas filiais que foram sendo abertas e, no entanto, foi surpreendido com duas notificações, uma em 2012, que está sendo questionada na Justiça, e outra em fevereiro de 2019 dirigida á filial em referência (CNPJ no. 26.443.804/0002-30 e CF no. 07.310.431/002-81), o que culminou com seu pleito administrativo para regularização do Regime Especial do ICMS em relação a tal Filial e com o ato administrativo ora atacado. Defende que possui direito líquido e certo de ser alterada a “Ficha de Atualização Cadastral – FAC em virtude da opção pelo Regime Especial de apuração, desde fevereiro de 2003 – data em que comprovadamente realizada a opção pela Impetrante –, por ter atendido à previsão contida no artigo 320-A, §1o, do RICMS” (Doc. Num. 15571436 – Pág. 8), já que “realizou a opção pelo Regime Especial de apuração de ICMS em fevereiro de 2003, não tendo a Autoridade Coatora realizado o enquadramento com a data retroativa requerida sem qualquer justificativa ou embasamento legal para tanto – ao contrário, indicou expressamente como data de enquadramento o dia 01/01/2020, quase 17 anos após a regular opção” (Doc. Num. 1551436 – Pág. 12). Assevera que “Após longos anos, a Impetrante finalmente tomou conhecimento que a sua opção pelo Regime Especial de apuração de ICMS não havia sido lançada em suas Fichas Cadastrais, tal qual formalmente comunicado ao órgão, apesar de utilizar os créditos e realizar os lançamentos em observância ao referido regime de apuração por todo esse período” e, assim, “não pode admitir o enquadramento em data futura, uma vez que acarretará, a contrario sensu, o entendimento de que ao longo dos anos utilizou-se de créditos e apurou o ICMS de forma equivocada, podendo, portanto, sofrer autuações pelos anos ainda não prescritos” (Doc. Num. 1551436 – Pág. 12). Afirma que “a regra prevista no Capítulo XV é cristalina ao definir que o enquadramento ao regime dar-se-á por opção do contribuinte no Livro Registro de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência – documento original conservado pela Impetrante até a presente data com o fito de comprovar o preenchimento do requisito –, bem como com a comunicação à repartição fiscal da circunscrição do contribuinte (vide Docs. 2 e 3)” (Doc. Num. 1551436 – Pág. 12) e que “em momento algum é condicionado o aceite da repartição fiscal ou o lançamento na Ficha de Atualização Cadastral – FAC para que se inicie a apuração em conformidade com o regime descrito na norma, razão pela qual a Impetrante gozou dos benefícios da sua opção de forma legal, possuindo direito líquido e certo ao enquadramento em data pretérita” (Doc. Num. 1551436 – Pág. 13). Aduz que a alteração de procedimento pela própria Secretaria de Fazenda não pode ser impeditivo ao direito da Impetrante, pois, a tempo e modo, protocolizou o documento vinculado a sua Matriz e que nos atendimentos realizados na dita Secretaria, “a Autoridade Fiscal obsta o direito líquido e certo da Impetrante de ser enquadrada, desde fevereiro de 2003, com relação à sua Matriz e Filial, no Regime Especial de apuração do ICMS, conduta ilegal e contrária à previsão contida no artigo 320-A, §1o, do RICMS” (Doc. Num. 1551436 – Pág. 16). Transcreve jurisprudência que entende respaldar sua pretensão e conclui afirmando que “não havendo qualquer previsão legal no sentido de que o enquadramento da Impetrante depende de prévia análise e/ou autorização da Autoridade Fiscal, esta deve ser simplesmente lançada em seu Cadastro Fiscal, com data retroativa ao momento da regular opção feita pela contribuinte, ou seja, fevereiro de 2003” (Doc. Num. 1551436 – Pág. 17). Pleiteia a concessão de liminar para “determinar que a Autoridade de Coatora se abstenha de fiscalizar e/ou autuar a Impetrante especificamente por lançamentos de créditos de ICMS e pela escrituração diversa do regime normal de apuração do ICMS, tanto com relação ao CNPJ e CF vinculado à Matriz, quanto à Filial, até o julgamento final do presente mandado de segurança” (Doc. Num. 1551436 – Pág. 17) e, no mérito, a concessão da segurança, com a confirmação da liminar, para o fim de determinar “às Autoridades Coatoras que realizem a alteração na Ficha de Atualização Cadastral – FAC, fazendo constar no Cadastro Fiscal tanto da Matriz (CNPJ n. 26.443.804/0001-59 e CF no. 07.310.431/0001-09) quanto da Filial (CNPJ no. 26.443.804/0002-30 e CF no. 07.310.431/002-81) o Regime Especial de apuração de ICMS – previsto no Capítulo XV do RICMS, artigo 320-A e seguintes –, com a data de enquadramento retroativa a fevereiro de 2003” (Doc. Num. 1551436 – Pág. 20). Com a inicial vieram os documentos de ID Num. 15571437 a 15571451. Custas recolhidas (Doc. Num. 15571452 e 15571453). É o relatório do essencial. Postula o Impetrante a concessão de medida liminar, a fim de que seja determinado às Autoridades apontadas como Coatoras que se abstenham de fiscalizar e/ou autuar a Impetrante e sua filial por lançamentos de créditos deI CMS e pela escrituração diversa do regime normal de apuração do ICMS, até o julgamento do presente Mandamus. Em que pese a alegada relevância e urgência da situação, tenho como necessário, para fins de análise do pedido liminar, que sejam prestadas as devidas informações. Dessa forma, solicitem as informações às Autoridades apontadas como coatoras, no prazo de 10 (dez) dias, conforme previsto no artigo 7o, inciso I, da Lei no 12.016/09. Após, voltem conclusos os autos. I. Brasília - DF, 18 de abril de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador